Tribunal: TCU
Processo: 012.201/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6958/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.201/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damiao Mario Rodrigues (XXX.673.944-XX); Fabio Marco de Cristo (XXX.199.104-XX); Gizele de Barros Moreira (XXX.100.724-XX); Gustavo Pereira dos Santos (XXX.046.834-XX); Josimar da Silva Nogueira (XXX.892.055-XX); Luiz Barbosa de Lima (XXX.333.654-XX); Maria Clarice Batista Paulino (XXX.462.744-XX); Maria Claudiana Nunes de Souza (XXX.791.974-XX); Maria Geane de Oliveira (XXX.572.274-XX); Odair Jose da Silva (XXX.090.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.